Tribunal: TJDFT
Processo: 0704989-72.2019.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0704989-72.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: EDCESAR FERREIRA DE MOURA, RENATO CRISTIANO GARCIA APELADO: CARLOS ANDRE LOPES DA SILVA DESPACHO Suspendo o trâmite destes autos até julgamento do Incidente de Impedimento n° 0751502-67.2020.8.07.0000. Trata-se de questão prejudicial à análise do recurso de apelação, na medida em que arguido o impedimento do Juízo prolator da sentença recorrida. Intimem-se. Brasília/DF, 17 de dezembro de 2020. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora